Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÕES RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIOS SANADOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A agravada não desistiu da execução coletiva, mas requereu o cumprimento individual em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça para que promovesse a liquidação do julgado.
3. A pretensão executiva não poderia ter sido apresentada individualmente, por isso o prazo prescricional para o ajuizamento somente pode ser computado após o trânsito em julgado do acórdão da corte superior na execução coletiva. Assim, a execução individual não é processualmente autônoma do processo anterior, estendendo-se à sua pretensão as decisões proferidas na ação do Sindicato, bem como os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição.
4. Omissões no acórdão ensejam o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento dos vícios, mas sem alterar o resultado do julgamento.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.